Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXAME DE DNA PARTICULAR QUESTIONADO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu, menor impúbere representado por sua genitora, contra a sentença a qual julgou procedente o pedido de ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro civil, ajuizada pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside na pretensão do apelado de desconstituir a paternidade registral do menor apelante, fundamentada em exame de DNA particular o qual excluiu o vínculo biológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de nova perícia genética, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, mostra-se imprescindível, sobretudo porque o direito ao reconhecimento da filiação é um direito personalíssimo, indisponível e de suma importância para a formação da identidade do indivíduo. 3.1. Diante da contestação do exame particular pelo apelante e da concordância do apelado em refazer o exame, a produção de prova pericial oficial se revela essencial para a busca da verdade real.
4. A alegação de inexistência de vínculo socioafetivo não pode ser presumida diante da tenra idade do apelante e da ausência de estudo técnico específico. 4.1. A paternidade socioafetiva possui relevante valor jurídico e pode impedir a desconstituição da paternidade registral, mesmo diante da ausência de vínculo biológico. 4.2. A realização de estudo psicossocial é fundamental para analisar a dinâmica familiar e a existência ou não de laços afetivos significativos. 4.3. O indeferimento da produção dessas provas, consideradas relevantes, configura cerceamento de defesa.
5. Parecer do Ministério Público pela cassação da sentença "objeto do presente recurso de apelação, determinando-se a realização de perícia genética por meio do IPDNA- PCCDF, na forma como pleiteada pelo apelante, bem como, caso haja necessidade, o deferimento de realização da prova no sentido de atestar a existência de eventual paternidade socioafetiva".
6. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem para o trâmite regular do feito. 6.1. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia genética pelo IPDNA (Polícia Civil do Distrito Federal) e elaboração de estudo psicossocial, prosseguindo-se nos ulteriores termos do processo.
Teses de julgamento: “1. Em ação negatória de paternidade, diante da impugnação do exame de DNA particular e do requerimento de nova perícia genética por órgão oficial, deve ser deferida a produção dessa prova pericial para a busca da verdade real e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. É imprescindível a realização de estudo psicossocial em ação negatória de paternidade envolvendo menor impúbere para a análise da existência de vínculo socioafetivo relevante, o qual pode obstar a desconstituição da paternidade registral, mesmo na ausência de vínculo biológico.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0719257-86.2023.8.07.0003, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE: 10/12/2024; TJDFT, 20130020189754AGI, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 7/10/2013; STF, RE no 898.060; TJDFT, (0706875-47.2022.8.07.0019, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 2/12/2024; TJDFT, 20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017.